Tribunal: TJDFT
Processo: 0729040-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729040-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PIRES DE ARAUJO JUNIOR AGRAVADO: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CALMAC DF VEICULOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Pires de Araujo Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID origem 203164998) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o réu Jaguar e Land Rover Brasil Industria e Comércio e outro, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada. Em suas razões recursais (ID 61545144), a parte agravante afirma ter adquirido veículo Land Rover Discovery 3.0 que, com menos de 8(oito) mil quilômetros rodados, apresentou problemas graves, a demandar a substituição de peças importadas, fato diagnosticado em 05.04.2024. Diante da previsão de demora de ao menos 2 (dois) meses na obtenção das peças de reposição, aduz que, em 11.04.2024, foi oferecido pela parte agravada, como carro reserva, o veículo Volkswagen T Cross, oferta que lhe desagradou dado o padrão inferior do veículo. Informa que, nesse ínterim, novas controvérsias surgiram nas tratativas entre as partes, a ensejar a necessidade de ajuizamento da ação com o pedido de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva nos mesmos moldes do adquirido (Land Rover Discovery, modelo/ano de fabricação 2023). Afirma ser cabível a reforma da decisão agravada, tendo em vista a diferença de aproximadamente 80% (oitenta por cento) do preço entre o veículo ofertado como reserva e aquele adquirido pelo agravante, o que representaria violação a sua perspectiva de consumidor de marca da categoria premium. Alega estar com veículo abaixo de suas expectativas desde maio deste ano, o que violaria o disposto no art. 18, §1o, inciso I, do CDC, que confere ao consumidor a substituição por produto da mesma espécie, no caso de vício do produto. Sustenta serem incontroversos os fatos ante o conteúdo probatório. Cita entendimentos jurisprudenciais deste e. Tribunal que acredita corroborarem suas razões. Requer, então, a concessão de antecipação da tutela recursal para que a parte agravada seja obrigada a fornecer ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, um carro reserva Land Rover Discovery, modelo/ano de fabricação 2023 em diante, mantendo-o em sua posse até que haja o efetivo reembolso do valor pago pelo veículo defeituoso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) para cada agravada. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com a subsequente confirmação da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido ao ID 61545148. Decisão de ID 61580179 indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Contrarrazões ao ID 61890300. Ao ID 63025975 a parte agravante requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso e sua consequente extinção em virtude da celebração de acordo entre as partes, já homologado por sentença na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante veio aos autos noticiar a celebração de acordo entre as partes e requerer o reconhecimento da perda do objeto do recurso (ID 63025975). Ademais, em consulta ao sistema informatizado PJe, nota-se ter sido proferida decisão nos autos de referência (ID origem 207592849), no dia 16/8/2024, que homologou o acordo firmado entre as partes acerca do objeto da controvérsia. Diante disso, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas a reversão da decisão de indeferimento da tutela de urgência a fim de que fosse fornecido à parte agravante carro reserva similar ao adquirido até que houvesse o reembolso do valor pago pelo veículo defeituoso. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no provimento do agravo de instrumento. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora